Tribunal: TJDFT
Processo: 0749316-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749316-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA MANOELA LEMES EUSEBIO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALEXANDRA MANOELA LEMES EUSEBIO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0716879-03.2022.8.07.0001, que acolheu em parte a impugnação (ID 175608451), nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 172448998, em que a executada, Alexandra Manoela Lemes Eusébio, insurge-se quanto ao bloqueio de valores realizado via Sisbajud (ID 172000035 - R$ 25.180,57.), alegando a impenhorabilidade da verba, sob o argumento de que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Intimada para instruir a impugnação, a executada anexou os documentos de IDs 173564660 e 173564657. A parte credora manifestou-se pela manutenção da penhora (IDs 172580742 e 175003381). É o breve relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A executada alega que o montante total bloqueado refere-se à verba salarial, oriunda de seu trabalho como psicóloga. De início, tem-se que do montante total bloqueado das contas da executada Alexandra Manoela Lemes Eusebio, R$ 15,49 (quinze reais e quarenta e nove centavos) foram bloqueados do Banco Inter, R$ 7.757,73 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) do banco XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e R$ 17.407,35 (dezessete mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos) do banco NU PAGAMENTOS S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a executada juntou aos autos os extratos bancários referentes à conta corrente do banco NU PAGAMENTOS S.A, em que foi bloqueado a maior parte dos valores, isto é, R$ 17.407,35 (dezessete mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos), deixando de anexar os extratos das contas dos demais bancos em que ocorrerem os bloqueios. Nesse sentido, no tocante ao bloqueio de R$ 7.757,73 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), oriundo do banco XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A , em que pese a executada tenha deixado de juntar o extrato de movimentação financeira da conta, é certo que aos valores aplicados em fundos de investimentos, aplica-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, uma vez que a quantia depositada em conta de investimento caracteriza-se como fundo de reserva/capital. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1330567 / RS. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.4. Embargos de divergência conhecidos e providos.(EREsp n. 1.330.567/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014.). Dessa forma, merece acolhimento a impugnação da executada em relação à impenhorabilidade da verba de R$ 7.757,73 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) oriunda do banco XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A. Já em relação ao bloqueio de R$ 15,49 (quinze reais e quarenta e nove centavos) oriundo de conta do Banco Inter, não restou comprovada a origem salarial, uma vez que sequer trata-se se conta destinada ao recebimento de salário, razão pela qual deve-se manter a penhora do referido valor. Por fim, quanto ao montante de R$ 17.407,35 (dezessete mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos), encontrado no banco NU PAGAMENTOS S.A, ao analisar os extratos bancários acostados aos autos, observo que no mês em que ocorreu o bloqueio (setembro/2023) a parte executada recebeu diversos valores de pessoas físicas, a maioria via pix. Ressalta-se, ainda, que a maior parte das entradas recebidas no referido mês, no valor de R$ 11.619,19 (onze mil seiscentos e dezenove reais e dezenove centavos), é oriunda de operação de crédito em conta. Observa-se, assim, que pela documentação acostada dela executada, não há como aferir que o montante de R$ 17.407,35 (dezessete mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos), encontrado no banco NU PAGAMENTOS S.A, possui origem salarial. Importante salientar que, nos meses anteriores (maio, julho e agosto) é possível identificar o recebimento de salário por meio da transferência da verba diretamente pela fonte pagadora da executada (Neurodesenvolvendo - 41.196.083/0001-13), o que, no entanto, não foi possível identificar no mês que ocorreu o bloqueio. Ante exposto, tem-se que não restou comprovada a natureza salarial do referido valor, o que torna a quantia bloqueada penhorável. Dentro disso, no presente caso, restou comprovada tão somente a impenhorabilidade da verba de R$ 7.757,73 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) oriunda do banco XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, de modo que o restante do valor bloqueado, isto é R$ 17.422,84 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) deve ser revertida em favor da exequente. Assim, diante das razões expostas, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados pela parte executada Alexandra Manoela Lemes Eusébio, para desconstituir parcialmente a penhora identificada pelo ID 172000035 tão somente sobre o valor de R$ 7.757,73 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) bloqueado da conta bancária do banco XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A. No agravo de instrumento (ID 53565308), a parte executada-agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “reformar a Decisão Agravada, declarando impenhorável todos os valores contidos na conta do NU PAGAMENTOS S/A de titularidade da agravante, determinando o desbloqueio da quantia e o consequente levantamento pela agravante” (p. 6). Para tanto, afirma haver risco de dano irreparável em caso de transferência dos valores penhorados na sua conta no agente financeiro NU PAGAMENTOS S/A. Argumenta que a probabilidade do direito está na natureza salarial da quantia, resguardada pela impenhorabilidade. Preparo recolhido (ID 53565563, 53565564). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial do agravo de instrumento, percebe-se que o pedido liminar é o mesmo do mérito (desconstituição penhora com levantamento de valores), evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A agravante-executada defende a natureza salarial das verbas, apresentando a documentação ID 172449000, 172449001, 172449004, 172449006, 172449008, 172449009, 173564657, 173564660. A decisão impugnada foi minuciosa ao apreciar a documentação oferecida, acolhendo em parte os pedidos para liberar a penhora incidente sobre aplicação financeira (XP INVESTIMENTOS) e para afastar a natureza salarial dos valores no NU PAGAMENTOS S.A. Embora a agravante reclame haver prejuízo iminente no bloqueio dos valores, questiona a natureza salarial das verbas, a qual somente poderá ser verificada após a formação do contraditório. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O exame da situação fática exige cautela porque embora possível a natureza alimentar das verbas, a sua liberação pode frustrar o direito de crédito do exequente. É importante mencionar que as execuções se processam no interesse dos credores, na busca da satisfação de seus créditos, que somente será atingida por meio de atos executórios. Nesse aspecto, não há comprovação de qualquer situação que possa comprometer a efetividade do processo e a sua razoável duração, bem como alguma necessidade premente e não atendida da agravante (art. 6o, CPC). Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator